Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002294-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUELEN MAYARA REIS DE SANTANA - CPF: 060.716.151-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUIZ OTAVIO SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 028.797.770-62 (REU), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUIZ OTAVIO SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 028.797.770-62 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PERPETRADOS – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE DEMONSTRADA - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –

CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da vítima, em razão da gravidade concretada das condutas ilícitas praticadas e da aparente periculosidade social do paciente, que, por não aceitar a separação, teria invadido a residência da vítima, a agredido fisicamente com chutes, socos e golpes com fio e, ainda, a mantido com a liberdade restrita por cerca de cinco horas, sem aparelho telefônico para que ela pudesse pedir socorro, uma vez que tais circunstâncias fáticas demonstram a indispensabilidade da medida extremada e a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais não seriam eficazes para controlar o espírito agressor que o encarcerado supostamente vinha tendo em relação à ex-convivente.

2.

Assim, impede-se considerar a ordem prisional desproporcional em cotejo com futura pena a ser aplicada ao suspeito em caso de eventual condenação, mesmo porque esta conclusão somente é possível ao término da instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau, após dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

LUIZ OTAVIO SOUZA DA SILVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e no art. 148, §1o, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levados a efeito em face da vítima
Suelen Mayara Reis de Santana
, sua ex-convivente.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que a
carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia
, pois, além de não demonstrar a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, encontra-se lastreada em elementos próprios dos tipos penais e na mera gravidade abstrata dos delitos, que
não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, ressaltando, ainda, que está alicerçada apenas nas declarações da vítima, com total desconsideração das condições pessoais abonatórias do paciente, que é primário, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito.

Lado outro, assevera que por estar o increpado com a liberdade restrita desde a data de
23/12/2020
, ou seja, há mais de um mês,
não mais se justifica a prisão preventiva para a garantia da execução das providências de proteção à vítima
, previstas na Lei n.o 11.340/06, as quais sustenta que devem persistir tão somente “
no calor dos acontecimentos, para evitar um mal maior, especialmente
porque eventual condenação não gerará pena privativa de liberdade
”
.

Ante o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 75950958 ao ID 75950961.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 76095458) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID 77132473.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 79664967).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Luiz Otávio Souza da Silveira
se encontra com a liberdade restrita de forma cautelar desde a data de
22/12/2020
, por cometer, em tese, os delitos de lesão corporal e cárcere privado, previstos, respectivamente, no art. 129, §9o, e no art. 148, §1o, ambos do CP, em face de sua ex-convivente, a vítima
Suelen Mayara Reis de Santana.

Conforme se depreende da prova pré-constituída, no dia fatídico, por volta das 12h00min, o favorecido nessa ordem, indignado com a separação, supostamente invadiu a residência da ofendida e a agrediu fisicamente, desferindo-lhe chutes, socos e golpes com um fio, causando-lhe diversas lesões.

E, após as agressões, o increpado, em tese, danificou o aparelho celular da ex-companheira, para impedi-la de solicitar ajuda a terceiros, e a deixou trancada no interior do imóvel, juntamente com a filha do casal, dizendo que retornaria mais tarde apenas para buscar a criança, situação esta que perdurou até às 17h00min, ocasião em que o suspeito retornou ao local e a vítima conseguiu foragir, pedindo auxílio a sua vizinha, que acionou a polícia.

Diante de tais fatos, o beneficiário nessa ação de dignidade constitucional foi preso em flagrante, que foi devidamente homologado pelo d. juízo singular, sendo a prisão convertida em preventiva.

Examinando o édito combatido, verifica-se que o d. magistrado de 1o grau, ao argumentar que “
a pena máxima dos crimes imputados ao Indiciado é superior àquele limite legal autorizador da prisão preventiva”
, lastreou a medida segregatícia na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos pelos quais o suspeito foi autuado e, posteriormente, denunciado são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujos patamares máximos previstos em abstrato nos tipos penais somados ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, foi esclarecido que estão devidamente demonstrados nos elementos informativos contidos no caderno processual, notadamente nas declarações da vítima e na prova pericial produzida, que evidenciam o provável cometimento pelo segregado dos ilícitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a sua ex-companheira, mesmo porque as lesões corporais constatadas no laudo pericial “
muito dificilmente poderiam ser produzidas por ela própria”
(ID 75950958 - Pág. 120).

Assim, mesmo que a i. defesa tente desvalorizar os dizeres da ofendida, calha frisar que
a jurisprudência é uníssona no sentido de que “
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Logo, sendo a prisão preventiva de natureza processual, imposta desde que se apresente indispensável para o resguardo do corpo social e/ou dos meios e fins do processo, de modo a não exigir a prova incontestável da autoria delitiva, mas apenas a presença de indicativos, ainda que mínimos, do possível envolvimento do suspeito com a prática ilícita, por certo que a oitiva da vítima colhida perante a d. autoridade policial forma o lastro

superficial mínimo vinculando o agente aos delitos imputados, autorizando um
prognóstico de julgamento positivo quanto à autoria
ou participação dele na cena do crime.

Por fim, quanto ao
periculum libertatis
, foi frisado na decisão prisional a necessidade de
garantir a ordem pública
, nesta incluída a integridade física e psíquica da vítima, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, revelada no modo de agir do flagrado, que supostamente, além de agredir fisicamente a ofendida, tão somente porque não teria aceitado o término da relação amorosa que mantinham, a deixou com a liberdade restrita no imóvel em que ela reside por cerca de cinco horas, sem acesso a aparelho telefônico para solicitar ajuda, uma vez que o celular que a mulher possuía, em tese, havia sido quebrado por seu algoz, circunstâncias estas que deixam evidente a periculosidade social do segregado.

Com efeito, a vítima declarou na Delegacia de Polícia que, após se relacionar amorosamente com o paciente por cerca de dois anos, separaram-se há quatros meses, sendo que, no dia dos fatos, no período da manhã, o casal teve uma conversa via aplicativo
whatsapp
, em que o enclausurado tentava reatar o relacionamento.

Porém, como a ofendida não aceitou a proposta e, ainda, afirmou “
estar conhecendo outra pessoa”
, o increpado teria ficado indignado, motivo pelo qual supostamente invadiu a residência da ex-convivente e a agrediu fisicamente “
com chutes, com um fio e socos na cabeça”
, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial,
in verbis:

“- equimose de cor arroxeada clara, discreta, de 3 cm de extensão por 1 cm de largura, em região torácica esquerda superiormente.

- equimose de cor arroxeada clara, discreta, de 2 cm de extensão por 3 cm de largura, em região de hipocôndrio esquerdo.

- equimose de cor arroxeada, de 2 cm de extensão por 2 cm de largura, em região do terço médio do antebraço esquerdo anterior.

- equimose de cor arroxeada clara, muito discreta, de limites mal definidos e imprecisos, de 1 cm de extensão por 1 cm de largura, em região do terço médio da perna direito anterior lateralmente.

- equimose de cor arroxeada clara, muito discreta, de limites mal definidos e imprecisos, de 1 cm de extensão por 1 cm de largura, em região do terço médio da perna direita posterior lateralmente.

- duas equimoses de cor rósea, lineares, paralelas, em região deltoidiana e terço superior do braço esquerdo posterior.

- equimose de cor avermelhada, em formado de meio lua, com sua concavidade para cima, e com escoriações associadas, em região dorsal esquerda”
(ID 75950958 - Pág. 107).

E, não satisfeito, o favorecido nessa ordem teria trancado a ex-companheira na casa, quebrado o celular dela, para que não conseguisse pedir socorro, e a deixado no imóvel, sob a alegação de que voltaria mais tarde somente para buscar a filha do casal, retornando somente no final do dia, ocasião em que a vítima conseguiu fugir gritando e encontrou amparo na casa da vizinha, que acionou a polícia.

Outrossim,
Suellen
contou que este não seria um fato isolado em sua vida, pois já teria sido agredida diversas outras vezes pelo ex-convivente, sem que a vítima tivesse procurado os meios legais para se proteger.

Portanto, diante de tais elementos concretos contidos na prova pré-constituída, conclui-se que as condutas ilícitas perpetradas possuem uma gravidade que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais, indicando o aparente perigo que a liberdade do increpado representa à segurança da ofendida, que, tudo leva a crer, estava sofrendo constantemente com o comportamento agressivo do ex-convivente.

Com isso, é tangível a conclusão de que, acaso beneficiado com a soltura nesse momento, muito provavelmente o encarcerado sentir-se-ia estimulado a persistir com a violência doméstica, podendo, até mesmo, progredir nas ações ilícitas, causando um mal ainda maior, a justificar a sua manutenção em cárcere para o resguardo de todo o meio social e, principalmente, da vítima.

Assim, totalmente irrelevante a tese defensiva de que o transcurso de tempo afasta a necessidade da custódia cautelar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que somente se justifica “
no calor dos acontecimentos, para evitar um mal maior, especialmente
porque eventual condenação não gerará pena privativa de liberdade
”
, uma vez que este argumento em nada influi na legitimidade do encarceramento cautelar do paciente, não sendo o motivo para o decreto prisional.

Logo, conclui-se que a decisão objurgada está idoneamente motivada em elementos cognitivos contidos dos autos, que demonstram
o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no nos artigos 312 e 313 do CPP, por haver um perigo real de que, em liberdade, o favorecido nessa ordem gere prejuízos futuros à ofendida e ao meio social, o que compatibiliza a medida extremada com o princípio da presunção de inocência, que foi excepcionado a bem da ordem pública.

E, conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Por consequência, não vislumbro motivos para revogar a medida constritiva imposta ao favorecido nessa ordem ou substituí-la por
cautelares menos severas, dispostas no art.

319 do CPP
, dentre as quais, a monitoração eletrônica, porquanto tais providências claramente seriam insuficientes para conter o espírito agressor que aparentemente possui contra sua ex-convivente.

Com isso, a prisão preventiva se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, impedindo-o de reiterar no cometimento de condutas criminosas, de modo que as restrições menos gravosas seriam inócuas para garantir a ordem social e a segurança da vítima.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Enfim, ressalto que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, que não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUIZ OTAVIO SOUZA DA SILVEIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021